Tribunal: STF
Processo: AP 2806
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal proposta em face de KATIA DANIELE THOMAZ DE AQUINO, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 13372/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput,c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 21/5/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 46-47):

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
 3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;
 3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução.
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
 3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

É o breve relato. DECIDO.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do  Parquet, como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos,  e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições  (...)".
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/01/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

No caso dos autos, a Procuradoria-Geral da República imputou à acusada a prática das condutas de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), nos termos do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material)
Em que pese a gravidade do crime imputado à ré, uma vez que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), com a consequente instalação do arbítrio, cabível o oferecimento do ANPP à espécie.
Trata-se de duas infrações penais, ambas cometidas sem violência ou grave ameaça, e cuja somatória das penas mínimas em virtude do concurso material de delitos é inferior a 4 (quatro) anos, tendo em vista a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal:

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade.
Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Houve admissão expressa da prática do fato, diante do que se contém na Cláusula Primeira do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 41):

“Cláusula Primeira
A compromissária, assistida por seu defensor e orientada a respeito de seus direitos e deveres legais e constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como sobre o conteúdo e as consequências previstas neste acordo, admite que, de maneira livre, consciente e voluntária, em conluio, pelo menos a partir do início do processo eleitoral de 2022 e até o dia 8.1.2023, por meio de mensagens eletrônicas em grupo de WhatsApp e de atos de organização, financiamento e encontros em acampamentos em frente a unidades militares, associou-se a centenas de outras pessoas, com o objetivo de praticar atos que se voltavam contra a higidez do sistema eleitoral. Além disso, admite que, de maneira livre, consciente e voluntária, por meio de mensagens eletrônicas em grupo de WhatsApp e encontros em acampamentos em frente a unidades militares, incitou publicamente a animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais.”

Saliente-se, ainda, que, na presente hipótese, o acordo de não persecução penal é medida suficiente, necessária e proporcional à reprovação e prevenção do crime, pois, dentre as condições propostas, estão a prestação de serviços; proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo e a participação em curso sobre Democracia.
Conforme salientado pela PGR (Inq 4.921, eDoc 23.627, Petição STF nº 88.030/2023):

“É importante esclarecer que os novos elementos trazidos pelo avanço das investigações permitiram, com maior clareza, delinear a culpabilidade dos agentes denunciados pela prática dos crimes tipificados no artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, ambos do Código Penal.
Nessa nova perspectiva, não há incongruência no posicionamento do titular da ação penal, justamente porque a modificação do cenário probatório e a dissipação das ameaças ao Estado Democrático de Direito permitem concluir que o Acordo de Não Persecução Penal ANPP pode se demonstrar como suficiente, no atual estágio, para a reprovação e prevenção dos crimes em análise.
No caso vertente, o cenário probatório e de persecução penal modificou-se para permitir ao Ministério Público uma reconsideração quanto à suficiência do Acordo de Não Persecução Penal ANPP para garantia de prevenção e repressão dos crimes praticados, em relação a referidos atos perpetrados em 08 de janeiro de 2023, consoante redação do art. 28-A do Código de Processo Penal, que se caracterizam de médio potencial ofensivo (art. 286, parágrafo único c/c art. 288, caput, CP).” (Grifei)

De outro lado não incidem os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, pois:

A) não é cabível a transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, pois o crime de associação criminosa não é infração de menor potencial ofensivo, conforme estabelece o art. 61 da Lei 9.099/1995 (art. 28-A, § 2º, I, do CPP);
B) a agente beneficiada não é reincidente e não há nos autos elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; e
C) também não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).

Por fim, não está em apuração delito praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 28-A, § 2º, IV, do CPP).
Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e KATIA DANIELE THOMAZ DE AQUINO (CPF nº 863.163.971-00), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
 3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;
 3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
 3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Conforme descrito no acordo firmado entre as partes, REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES anteriormente impostas em desfavor da acusada, comunicando-se o Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento delas.
Determino, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré, para fiscalização do cumprimento do acordo.
No que concerne ao pagamento da prestação pecuniária, deve ser observada pelo Juízo da Execução a orientação firmada na ADPF 569/DF, na qual restou assentado que (c) a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgada em 20/5/2024). 
Mantenho o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente